Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703880-97.2018.8.07.0020 APELANTE: MAIA E BORBA S/A APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL IMPERIUM DESPACHO Diante do cancelamento da 5a Sessão Ordinária Presencial da e. 6a Turma Cível, que se realizaria em 18/03/2020 (id. 14970903), aguarde-se a inclusão do processo em nova pauta de julgamento e a eventual reiteração dos pedidos de julgamento presencial e de expedição de ofício a 2a Vara Cível de Águas Claras, para que encaminhe o documento físico (planilha em formato plotagem) depositado naquele i. Juízo pela Construtora-apelante, nos termos do § 5o do art. 11 da Lei 11.419/06. Brasília - DF, 12 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora